Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Previsto em assembleia geral e em Termo de Confissão de Dívida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, aludidos honorários devem integrar o valor da condenação na ação de cobrança de taxas condominiais, dada a sua natureza convencional. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.